Tribunal: TJDFT
Processo: 0748984-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748984-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ORISMILDE PAULO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1.015, do CPC, faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator